Tribunal: STJ
Processo: 0326689-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031058 - SP (2025/0326689-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HIAGO SOUZA DOS REIS
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO
PROCESSUAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
EM
PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou
em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações
que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da
eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para
trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas
corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurs
o especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se
a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é
impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via recursal
Documento eletrônico VDA52563819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9ded9087-d011-406b-8e2c-5bdad6cbdaf6

concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação,
seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes,
como no caso em apreço.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
13/11/2025 19/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
25 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52563819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9ded9087-d011-406b-8e2c-5bdad6cbdaf6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031058 - SP (2025/0326689-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HIAGO SOUZA DOS REIS
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO
PROCESSUAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
EM
PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou
em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações
que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da
eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para
trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas
corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurs
o especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se
a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é
impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via recursal
Documento eletrônico VDA52195089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:15
Código de Controle do Documento: ba0b83b0-88ff-4bd4-9f2e-b61bbc95afb1

concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação,
seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes,
como no caso em apreço.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão
HIAGO SOUZA DOS REIS
de fls. 1.280-1.282, em que indeferi liminarmente o habeas corpus.
Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de conhecimento do
, pois o acórdão que rejeitou os embargos de declaração foi proferido em
writ
e o habeas corpus foi impetrado no dia
27/08/2025
28/8/2025.
Afirma: "A ausência de qualquer recurso pendente de análise no AREsp
quando da impetração do HC afasta por completo a aplicação do princípio da
unirrecorribilidade ou a alegação de preclusão consumativa, tornando a via do
Habeas Corpus plenamente cabível para a análise das nulidades de ordem pública ali
apontadas" (fl. 1.291).
Requer, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem de habeas corpus.
O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da
República Osnir Belice, opinou pelo não provimento do agravo regimental (fls.
1.330-1.332).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem as justificativas apresentadas pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA52195089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:15
Código de Controle do Documento: ba0b83b0-88ff-4bd4-9f2e-b61bbc95afb1

Pela análise da documentação apresentada e após consulta ao sistema
informatizado do Tribunal de origem, verifico que o habeas corpus não pode ser
conhecido porque foi impetrado de forma simultânea ao agravo contra decisão de
inadmissão de recurso especial interposto contra o acórdão da apelação criminal, ora
apontado como ato coator.
O referido agravo em recurso especial ainda está em tramitação neste
Tribunal Superior (
.
AREsp n. 2.359.086/SP)
Ao contrário do que afirma a defesa, após a rejeição dos embargos de
declaração, no dia
foram interpostos novos embargos de declaração,
27/8/2025,
ainda pendentes de apreciação.
Esta Corte de Justiça, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade
de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em

substituição à revisão criminal, assim se posicionando: "o trânsito em julgado do
acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., julgado em
DJe
805.183/SP
Teodoro Silva Santos
12/3/2024,
de
.
15/3/2024)
Apesar da ampliação do uso do
, e sem esquecer a importância da ação
writ
constitucional para a defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do
recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer
.
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma
adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a
questão, em primeiro lugar.
Assim, não está em curso processo do qual o Superior Tribunal de
(art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu
Justiça possa conhecer
julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, §
2°, do CPP).
Documento eletrônico VDA52195089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:15
Código de Controle do Documento: ba0b83b0-88ff-4bd4-9f2e-b61bbc95afb1

A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus
contra o mesmo ato.
À exceção da interposição conjunta de recurso especial e
, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido
extraordinário
princípio quando
,
única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas
seja pelo uso da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma
de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas
diferentes, como no caso em apreço.
Nessa perspectiva, confiram-se os seguintes julgados:
HABEAS
CORPUS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM
DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
MESMO
OBJETO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E
PROFUNDA
DA
APELAÇÃO.
RACIONALIDADE
DO
SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal
brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter
ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na
forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas
corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana,
constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e
também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica
algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em
geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos
postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada
a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de
justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada,
acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas
dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da
sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante
emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o
ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para
igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este
Documento eletrônico VDA52195089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:15
Código de Controle do Documento: ba0b83b0-88ff-4bd4-9f2e-b61bbc95afb1

destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir
pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que
reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais
hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das
questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a
hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa,
na liberdade individual.
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação
detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e
vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o
tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais
acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação
penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais
adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível,
pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo
de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de
fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação
cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis,
há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o
manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso
especial e revisão criminal
[...]
10. Habeas corpus não conhecido.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 482.549/SP
Rogerio Schietti Cruz
)
3/4/2020.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E OUTRO
TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM AJUIZAMENTO DE
REVISÃO CRIMINAL. RACIONALIDADE DO SISTEMA
RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] uma vez transitada em julgado a condenação e aviada revisão
criminal, que está em processamento, a impetração simultânea do
habeas corpus com o mesmo objetivo de reformar o decreto
condenatório fere o princípio da unirrecorribilidade e causa
verdadeiro tumulto processual, inclusive com risco de decisões
conflitantes e de burla ao critério funcional de fixação de
competência entre os diversos órgãos fracionários do Tribunal.
2. A revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52195089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:15
Código de Controle do Documento: ba0b83b0-88ff-4bd4-9f2e-b61bbc95afb1

(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 674.869/PE
Rogerio Schietti Cruz
, 6a T., DJe
)
30/5/2022.

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52195089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:15
Código de Controle do Documento: ba0b83b0-88ff-4bd4-9f2e-b61bbc95afb1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.031.058 / SP
Número Registro: 2025/0326689-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002318820218260592 21985114120228260000 22036743620218260000 22341362021
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DOUTO
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HIAGO SOUZA DOS REIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HIAGO SOUZA DOS REIS
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
Documento eletrônico VDA52502160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: 13cb0d33-617e-4f65-87af-15446918fbcc

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: 13cb0d33-617e-4f65-87af-15446918fbcc